Tribunal: TJES
Processo: 5015730-80.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015730-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO YUKIO AKAMINE e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória deALBERTO YUKIO AKAMINE e ADRIANA LORENCO em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em sede de sentença:
Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO autoral, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, para cada autor,

corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recurso inominado almejando que seja reformada a sentença a fim de se majorar o dano moral.

Verifica-se que foi apresentada as contrarrazões recursais pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Narraram os recorrentes que adquiriram bilhetes da requerida, para realização de viagem partindo de Vitória-ES a Salvador-BA, com conexão em Confins-MG, no dia 11/04/2024. Aduziram que, de acordo com o transporte contratado, a saída estava prevista para as 14h00 da data acima mencionada e a chegada ao destino às 19h10min do mesmo dia. Entrementes, destacaram que, no aeroporto da capital capixaba, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, por problemas técnicos na aeronave. Acrescentaram que a companhia aérea demandada ofertou 02 (dois) vales-alimentação aos requerentes, porém em valores diversos, sendo o do primeiro autor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), enquanto o da segunda postulante de apenas R$ 100,00 (cem reais), além de ter condicionado a sua utilização a um estabelecimento específico. Ademais, salientaram que foram realocados em transporte que partiu às 20h00 do dia 11/04/2024, chegando à capital baiana somente às 01h30min do dia seguinte. Por fim, esclareceram que a viagem tinha como objetivo a participação em campeonato de beisebol, realizado entre os dias 12 a 14/04/2024, sendo que, em razão da demora excessiva em chegar ao destino, perderam uma reunião com a sua equipe de competição. Em razão disso, em sede do presente recurso, requereram a condenação da recorrida ao pagamento de no mínimo R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por serem as partes recorrentes hipossuficientes diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor.

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objetivo de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral. Registra-se que não restou provado qualquer problema com a aeronave ou outro problema qualquer.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pelas partes recorrentes. À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da Recorrida para o dano e peculiaridade do caso concreto, conclui-se que a indenização fixada em primeira instância, no valor de R$ 1.500,00, para cada autor revela-se inadequada para cumprir a função reparatória e pedagógica pelo instituto, razão pelo qual entendo por bem majorar o valor da condenação para R$ 5.000,00, para cada autor, a título de danos morais.

Sob essa motivação, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença pelos fundamentos supracitados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)